Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE DOS PONTOS AO CANDIDATO, EM PROVA DISCURSIVA OU A SUA SUBMISSÃO A NOVA BANCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tema 485. Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 632853 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. 1.1. Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de interpretação sobre conceitos, teorias e formulações que dependem de interpretações. 2.1.O Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). 2.2. Se o Judiciário passar a corrigir provas de questões que demandam valoração ou análise subjetiva, ainda que de provas objetivas, haverá interferência indevida no mérito administrativo, o que é inadmissível.

3. Apelação conhecida e desprovida.